Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715394-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06. A Defesa requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). Subsidiariamente, postula a exclusão da valoração negativa de antecedentes criminais e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu se amolda ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, em vez de tráfico de drogas; (ii) analisar a validade da valoração negativa dos antecedentes na fixação da pena-base; e (iii) avaliar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, bem como a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comercialização da substância entorpecente está demonstrada por meio de vídeos e depoimentos policiais, que registram o réu realizando a venda de drogas e reabastecendo-se em sua residência, afastando a tese de uso pessoal. 4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes, convergentes e compatíveis com as demais provas do processo, sendo dotados de presunção de veracidade, conforme a jurisprudência consolidada. 5. A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida, pois o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, configurando maus antecedentes. 6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 é objetiva e incide quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimentos de ensino ou locais de grande circulação de pessoas, independentemente do dolo específico de atingir o público desses locais. 7. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é correto, pois o réu não preenche o requisito de bons antecedentes, conforme exigido pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de atos caracterizadores da comercialização de drogas, devidamente registrada por meios audiovisuais e corroborada por depoimentos policiais, afasta a tese de uso pessoal. 2. Depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem presunção de veracidade e podem fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios. 3. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado justifica a valoração negativa dos antecedentes criminais na fixação da pena-base. 4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 tem caráter objetivo e se aplica quando o tráfico ocorre em locais de grande circulação, independentemente do dolo do agente. 5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu não possui bons antecedentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 44; Lei no 11.343/06, arts. 28, caput, 33, caput, e 40, III. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustenta, em síntese, inexistir provas suficientes para fundamentar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. Afirma que os policiais não viram claramente a troca de entorpecente e dinheiro, apenas trocas de objetos, e, em assim sendo, a ocorrência de traficância se baseia em mera situação hipotética em um universo de dezenas de outras situações possíveis, não documentadas nos autos. Requer a desclassificação para a sua condenação, pois a condenação se baseou somente na palavra da vítima. Acrescenta que a comercialização da droga no caso em comento não aparece bem delineada , mormente se considerada a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à ausência de elementos indicativos da atividade de traficância. Requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : Sob esse panorama, o contexto da apreensão das 8,59g (oito gramas e cinquenta e nove centigramas) de maconha – conforme Laudo de Perícia Criminal no 58.583/2023 (ID 67670863), corroboram as razões de decidir do decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela figura do Art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), ressaltando-se os verbos nucleares preponderantes: “TRAZER CONSIGO” e “MANTER EM DEPÓSITO”, o que denota a comercialização ilícita. (ID 69794395). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023